Tribunal: TJBA
Processo: 8014940-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014940-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAISSA BARBOSA DA SILVA VITORINO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA ABUSIVA PELA FORNECEDORA, INCLUSIVE COM NOTÍCIA DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR FATOS ANÁLOGOS. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de administradora de consórcio. A autora alega ter aderido ao contrato com base em promessa de contemplação imediata, o que não se concretizou. Sustenta vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e prática abusiva por parte da fornecedora. O juízo de origem rejeitou os pedidos. Na apelação, a autora requer a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da ré por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos legais e deve ser conhecida; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata e falha no dever de informação; (iii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo adequadamente os fundamentos de fato e de direito, razão pela qual deve ser conhecida. A preliminar de não conhecimento é rejeitada.

4. A impugnação à justiça gratuita concedida à autora/apelante é rejeitada, por ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 297 do STJ), uma vez que o contrato de consórcio configura prestação de serviço com destinação final.

6. A promessa de contemplação imediata, não prevista expressamente no contrato, configura publicidade enganosa e prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III e IV, e 37, §1º, do CDC, sendo apta a viciar o consentimento do consumidor.

7. A fornecedora descumpre o dever de informação ao não esclarecer de forma clara, precisa e ostensiva as condições de contemplação, especialmente em contrato de adesão complexo, como o de consórcio.

8. A existência de condenação da ré em ação civil pública (Processo nº 5001058-64.2019.4.03.6111 – MPF/SP), por prática semelhante, reforça a verossimilhança das alegações da autora e caracteriza conduta reiterada e ilícita da fornecedora.

9. Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a anulação do contrato, com restituição integral e imediata das quantias pagas, afastando-se qualquer retenção e a regra de devolução ao final do grupo, aplicável apenas em hipóteses de desistência ou exclusão em contratos válidos.

10. A frustração da legítima expectativa da autora e os impactos psicológicos documentados configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

11. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de consórcio regido pelo CDC exige informação clara e precisa, sendo abusiva a promessa de contemplação imediata não prevista contratualmente.
A publicidade enganosa é apta a viciar o consentimento e enseja a anulação do contrato, com restituição integral dos valores pagos, independentemente da fase do grupo.

A prática reiterada e comprovada de conduta ilícita pelo fornecedor reforça a verossimilhança das alegações do consumidor e fundamenta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 37, §1º; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; Justiça Federal – Processo nº 5001058-64.2019.4.03.6111 (MPF/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)